Tribunal: TJSP
Processo: 1020531-62.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARTESP) – Edital de Licitação que prevê a realização de limpeza geral de drenagem com periodicidade mínima de quatro vezes ao ano – Cronograma de atividades a serem realizadas ao longo do ano enviado pela própria Concessionária – Descabimento da alegação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARTESP) – Edital de Licitação que prevê a realização de limpeza geral de drenagem com periodicidade mínima de quatro vezes ao ano – Cronograma de atividades a serem realizadas ao longo do ano enviado pela própria Concessionária – Descabimento da alegação de não-vinculação à programação - Fiscalização da Agência Reguladora que se baseou na programação dos serviços – Dever da Concessionária de manter a limpeza e conservação da rodovia – Evidente descumprimento de obrigação contratual pela concessionária - CONCENTRAÇÃO DAS IRREGULARIDADES EM UMA ÚNICA INFRAÇÃO - Impossibilidade – Irregularidades que são infrações autônomas, ocorridas em locais diferentes da mesma rodovia, sem correlação demonstrada nos autos – Sentença mantida – Recurso improvido.